Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734828-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Rita de Cassia Smaniotto Landim Embargados: Banco do Brasil S/A Visa do Brasil Empreendimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rita de Cassia Smaniotto Landim contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 58236789). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator